Tribunal: STF
Processo: HC 60203
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. RÉU PRESO, EM VIRTUDE DE FLAGRANTE EM TENTATIVA
DE DESCAMINHO, POR FATO CONSIDERADO ATIPICO PELO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, NA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS DELITUOSOS, DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DESCRITOS NA DENUNCIA, NÃO
ATINGIDOS PELA FLAGRANCIA. CONCESSÃO DA ORDEM, SE POR "AL" NÃO
ESTIVER PRESO O PACIENTE.